Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. A fundamentação deve se referir ao problema jurídico apresentado pelas partes. O dispositivo normativo que não guarda relação com o problema trazido não deve ser enfrentado.
3. Embargos de declaração desprovidos.